Tribunal: TJSP
Processo: 1000556-20.2022.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de doação – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Concessão da gratuidade de justiça ao apelante apenas para o presente ato – Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação da sentença – Afastamento – Alegação de nulidade ante a ausência de intimação do Ministério Público – Não configuração de qualquer das hipóteses do art. 178 do CPC –

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de doação – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Concessão da gratuidade de justiça ao apelante apenas para o presente ato – Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação da sentença – Afastamento – Alegação de nulidade ante a ausência de intimação do Ministério Público – Não configuração de qualquer das hipóteses do art. 178 do CPC – Doação de imóvel por procurador constituído pelo doador – Procuração que outorgou poderes genéricos de doação – "Animus donandi" que se materializa pela indicação expressa do bem e do beneficiário da liberalidade – Nulidade da doação reconhecida – Fixação de indenização em favor do espólio, equivalente ao valor do aluguel do imóvel, no período compreendido entre a citação e a desocupação – Ausência de comprovação de ato ensejador do reconhecimento da indignidade – Sucumbência recíproca – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.

Dá-se provimento parcial ao recurso.